Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001773-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVANTE), EVELLYN DIAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 081.606.871-25 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELLYN DIAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 081.606.871-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. M. D. D. S. F. - CPF: 113.524.361-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA EM FASE DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (PSICÓLOGO, NEUROPEDIATRA, FONOAUDIÓLOGO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de tratamento multidisciplinar ao infante com suspeita de Transtorno do Espectro Autista, incluindo fonoaudiólogo, psicólogo e neuropediatra, a ser custeado em solidariedade com o Município de Paranatinga.

II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela oferta do tratamento multidisciplinar, considerando a repartição de competências entre os entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e em observar os contornos da solidariedade constitucionalmente prevista para as ações e serviços de saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever comum dos entes federados, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, art. 196).
4. Laudos médicos e parecer técnico do NATJUS comprovam a necessidade do tratamento requerido e a insuficiência de oferta adequada pelo Município, evidenciando urgência e omissão administrativa.
5. O STF, ao fixar a tese do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, respeitada a repartição de competências.
6. O tratamento requerido é de responsabilidade preferencial do Município de Paranatinga, por se tratar de atenção básica. Contudo, admite-se o dever subsidiário do Estado de Mato Grosso na hipótese de omissão municipal, conforme previsão constitucional e entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para direcionar, preferencialmente, ao Município de Paranatinga o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar; mantida a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pela prestação de serviço de saúde em atenção básica, como o tratamento multidisciplinar a criança com suspeita de TEA, é preferencialmente do Município, conforme diretrizes do SUS. 2. Diante da omissão do Município, admite-se o redirecionamento da obrigação ao Estado, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.05.2019; TJ-MS, AI 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo M. Rocha, j. 25.06.2020; TJ-MG, Remessa Necessária Cv 1060718-00.2018.8.13.0000, Rel. Des. Wander Marotta, j. 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por I.M. D. D. S. F., representado por sua genitora
E
vellyn Dias da Silva Ferreira e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ente público Agravante e o Município de Paranatinga fornecem a parte autora,
no prazo de até 30 dias,
o tratamento multidisciplinar composto
fonoaudiólogo (2 vezes por semana), psicólogo (15 horas mensais) e neuropediatra (1 vez por mês), diante de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(id.

264320774).

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque o atendimento pleiteado insere-se na esfera de responsabilidade
primária e preferencial do Município de Paranatinga
, em consonância com a descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde e os critérios constitucionais de repartição de competências.

Invoca o Tema 793 do STF, bem como os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, cujas orientações estabelecem que a execução da obrigação deve recair, inicialmente, sobre o Município, sendo o Estado apenas subsidiariamente responsável, e desde que demonstrada a inércia da municipalidade e a ausência de recursos financeiros em suas contas, a ser aferida por meio do SISBAJUD.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso com o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao ente municipal, ressalvada a possibilidade de atuação estadual apenas em caráter supletivo (id.

264320773).

O Relator, à época, Des. Luiz Otavio O. Saboia Ribeiro,

deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, para direcionar a obrigação imposta, primeiramente ao Município de Paranatinga (id. 264526258).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 277356392).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça José Zuquetti, pelo desprovimento do recurso (id. 284562369).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...]VISTOS.

Trata-se de pretensão ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do infante Ícaro Miguel Dias da Silva Ferreira, representado por Evellyn Dias da Silva Ferreira, e em face do Município de Paranatinga e do Estado de Mato Grosso.

A parte requerente narra, em síntese, que o
menor, nascido em 24/10/2021 (ID 169759233), está em fase de confirmação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0)
.

Em razão disso, profissionais de saúde recomendaram a realização de acompanhamento multidisciplinar, incluindo tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo e neuropediatra (ID’s 169759236 e 169760191). [...]

Compulsando aos autos, verifica-se que há diversos documentos para corroborar com a pretensão autoral, além de o parecer técnico do NAT supramencionado. Deste modo, comprovada a necessidade e a urgência para realização do tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo e neuropediatra, res tam preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Além disso, pelas informações constantes nos autos, não houve resolução pelo Poder Público do procedimento almejado até então e, considerando o quadro clínico do paciente, o tempo de espera, assim como sua idade, resta caracterizada a urgência para fins de deferimento da tutela.

Nessa toada lógica e ante a regulação atualizada,
DEFIRO a tutela provisória de urgência requestada, a fim de determinar que o(s) requerido(s) garanta(m), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao paciente Ícaro Miguel Dias da Silva Ferreira o tratamento com fonoaudiólogo (duas vezes por semana), psicólogo (quinze horas mensais) e neuropediatra (uma vez por mês), seja na rede pública ou privada
, visto que se trata de tutela de bem maior que é a vida/saúde, com supedâneo nos arts. 194, 196 e 198 da CF e arts. 497 e 297 do CPC. [...]” (Destaquei)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso argui que o tratamento postulado compete primariamente ao Município de Paranatinga, conforme a descentralização do SUS e os critérios constitucionais de repartição de competências. Além disso, invoca o Tema 793 do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que condicionam a responsabilização subsidiária do Estado à inércia do Município.

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da minudente análise dos autos, observa-se a existência de laudo médico fundamentado, que indica a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar para o infante, com 3 anos de idade, e a tentativa de obtenção dos serviços via administração municipal, com registros no SISREG III, sem sucesso (ids. 169760191 e 169760195 – autos de origem).

O parecer técnico do NATJUS (doc. 4314/2024) atesta a validade científica do tratamento multidisciplinar indicado, reafirma que tais serviços são de responsabilidade do Município, conforme previsto nas diretrizes do SUS, e destaca a necessidade de organização da rede municipal para atendimento da demanda crescente de crianças com TEA (id. 170481654 - autos de origem).

Além disso, restou comprovada a insuficiência financeira do autor, que é assistido processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso concreto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos forneçam ao Autor, ora Recorrido, tratamento multidisciplinar composto por fonoaudiólogo (duas vezes por semana), psicólogo (15 horas mensais) e neuropediatra (uma vez por mês).

Contudo, conforme bem assinalado na decisão anterior, o tratamento requerido se enquadra como atendimento primário, cuja responsabilidade recai, preferencialmente, sobre o Município de Paranatinga.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete ao ente estatal, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Município de Paranatinga.

Contudo, partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Município de Paranatinga; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Estado de Mato Grosso garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Município de Paranatinga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025